Tribunal: TJMT
Processo: 1001578-83.2023.8.11.0004
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001578-83.2023.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DE NORMAS DA ANEEL QUE NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DO CDC. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal opostos em face do Município de Barra do Garças, nos quais se buscava a desconstituição d CDA oriunda de multa administrativa aplicada pelo PROCON.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, sem produção de prova oral, configurou cerceamento de defesa; (ii) saber se o processo administrativo sancionador é nulo por alegada deficiência de fundamentação e inobservância do contraditório e da ampla defesa; (iii) saber se a observância das normas regulatórias da ANEEL afasta a legitimidade da atuação sancionatória do PROCON; e (iv) saber se a multa administrativa aplicada revela desproporcionalidade apta a justificar a intervenção judicial.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide é legítimo quando os autos contêm elementos suficientes ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a prova oral requerida.

4. O processo administrativo que deu origem à penalidade observou o devido processo legal, assegurando à autuada ciência dos atos praticados, apresentação de defesa e interposição dos recursos cabíveis, não se verificando afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. A observância das normas técnicas e regulatórias expedidas pela ANEEL não afasta, por si só, a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor nem exclui a competência fiscalizatória e sancionatória dos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

6. As multas administrativas foram aplicadas com base no art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração e a capacidade econômica da empresa, inexistindo desproporcionalidade ou confisco.

7. O controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se ao exame de sua legalidade, sendo inviável a revisão do mérito administrativo, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso ou desvio de finalidade, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser solucionada com base no conjunto documental constante dos autos. 2. A regular observância do contraditório, da ampla defesa e da motivação suficiente afasta a alegação de nulidade do processo administrativo sancionador. 3. A observância das normas regulatórias da ANEEL não impede a atuação fiscalizatória e sancionatória dos órgãos de proteção e defesa do consumidor. 4. A multa administrativa fixada nos termos do art. 57 do CDC, observados a gravidade da infração e a capacidade econômica do fornecedor, não se revela desproporcional nem comporta revisão judicial na ausência de manifesta ilegalidade.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento à apelação cível por ela interposta, mantendo incólume a sentença proferida nos embargos à execução fiscal opostos em face do Município de Barra do Garças.

A controvérsia decorre da execução fiscal n.º 1001830-22.2023.8.11.0004, ajuizada para cobrança da Certidão de Dívida Ativa nº 22/2022, extraída do Processo Administrativo n. 51.010.002.20-0001264, instaurado perante o PROCON Municipal, decorrente da aplicação de multa administrativa em razão de infração à legislação consumerista.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que houve cerceamento de defesa, porquanto a sentença teria sido proferida sem prévia intimação das partes para especificação de provas, defendendo a imprescindibilidade da produção de prova oral para demonstrar a regularidade de sua atuação.

Argumenta, ainda, que os fundamentos técnicos apresentados no processo administrativo teriam sido desconsiderados pelo órgão de proteção ao consumidor, resultando em decisão genérica e desprovida de adequada motivação.

Alega que as cobranças questionadas observaram integralmente a regulamentação da ANEEL, especialmente as normas relativas à leitura plurimensal e à autoleitura em unidades consumidoras rurais, sustentando que a penalidade administrativa foi aplicada sem a devida análise dos elementos técnicos apresentados.

Por fim, afirma que a multa administrativa mostra-se excessiva e desproporcional, requerendo, subsidiariamente, sua redução.

O Município de Barra do Garças apresentou contrarrazões (id. 368001366), defendendo a manutenção integral da decisão agravada. Sustenta que o processo administrativo observou o contraditório e a ampla defesa, que a Certidão de Dívida Ativa é plenamente válida e que a multa foi fixada em conformidade com os critérios legais previstos no Código de Defesa do Consumidor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento à apelação cível por ela interposta, mantendo incólume a sentença proferida nos embargos à execução fiscal opostos em face do Município de Barra do Garças.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a decisão monocrática merece reforma diante das alegações de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, nulidade do processo administrativo por suposta deficiência de fundamentação e desconsideração dos argumentos técnicos da concessionária, bem como da alegada desproporcionalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON.

Pois bem.

Acerca da alegação de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, a agravante sustenta que a não realização da prova oral requerida, supostamente indispensável para a demonstração da regularidade de suas condutas frente aos consumidores, teria comprometido o seu direito constitucional à ampla defesa, esculpido art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

A tese, no entanto, não merece prosperar.

A jurisprudência sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça estabelece que o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos já contêm os elementos suficientes à resolução da controvérsia.

O juiz, como destinatário da prova, detém competência para indeferir a produção probatória que considerar desnecessária, à luz dos princípios da celeridade e da eficiência processual.

É precisamente esse o quadro delineado nos autos, que versa sobre a validade dos processos administrativos sancionadores, cuja analise demanda essencialmente o controle da legalidade dos atos administrativos, e não o reexame do mérito das sanções aplicadas.

Neste sentido, conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando a matéria for unicamente de direito ou suficientemente provado por documentação idônea. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015.

2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.157.049/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/6/2018, DJe de 15/6/2018.)

Nesse sentido, não se vislumbra qualquer prejuízo à parte recorrente que justifique a anulação da sentença com base nessa preliminar.

Assim, resta afastada a tese de cerceamento de defesa.

Também não merece acolhida a alegação de nulidade do processo administrativo.

Da análise dos autos, verifica-se que o procedimento administrativo observou as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A concessionária foi regularmente cientificada da reclamação formulada pelo consumidor, apresentou defesa administrativa, produziu os documentos que entendeu pertinentes e exerceu os meios recursais previstos na esfera administrativa.

A simples circunstância de o órgão julgador administrativo não ter acolhido a tese defensiva apresentada pela autuada não conduz à conclusão de ausência de motivação ou de nulidade do procedimento.

O dever constitucional de fundamentação exige a exposição das razões determinantes da decisão, mas não impõe o enfrentamento exaustivo e individualizado de todos os argumentos suscitados pela parte.

No caso concreto, o ato administrativo identificou a infração apurada, indicou os dispositivos legais aplicáveis e explicitou as razões pelas quais concluiu pela responsabilização da fornecedora.

Ademais, conquanto a agravante sustente que sua atuação observou rigorosamente as disposições da regulamentação setorial expedida pela ANEEL, a tese também não prospera.

Ainda que se admita a observância das normas técnicas do setor elétrico, tal circunstância não afasta, por si só, a incidência das normas protetivas do consumidor nem impede a atuação fiscalizatória e sancionatória dos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

A competência do PROCON decorre diretamente dos arts. 4º, 55 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, sendo plenamente legítima a imposição de penalidades administrativas quando constatada infração às normas consumeristas.

Nesse contexto, a observância de normas regulatórias não constitui excludente automática de responsabilidade administrativa perante os órgãos de defesa do consumidor.

Por fim, no que diz respeito à alegada desproporcionalidade das multas aplicadas pelo PROCON, melhor sorte não assiste à agravante.

A discussão sobre a legalidade das penalidades administrativas aplicadas pelo PROCON insere-se no espectro do controle judicial da legalidade do ato administrativo, o qual, como sabido, não comporta incursão no mérito da sanção, salvo quando se verificar flagrante abuso, desvio de finalidade ou ausência de motivação.

No caso concreto, o processo administrativo que resultou na CDA impugnada demonstra a regular instauração, notificação da parte, apresentação de defesa, decisão motivada e recurso administrativo. Não há vício formal ou desrespeito aos direitos constitucionais da parte autuada.

Quanto ao valor das multas, estas foram aplicadas com base no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, levando-se em consideração a gravidade da infração e a capacidade econômica da empresa, que possui atuação de larga escala no Estado.

A alegação de excesso, portanto, não encontra respaldo probatório ou normativo que justifique a intervenção judicial.

Neste sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON/MT. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA OBSERVADOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA MULTA. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal ajuizados para anular Certidão de Dívida Ativa (CDA) relativa a multa administrativa imposta pelo Procon/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência de nulidade formal ou material da CDA por suposta inobservância dos requisitos legais previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, § 5º, da L. nº 6.830/80; e, (ii) a eventual desproporcionalidade ou caráter confiscatório da multa administrativa aplicada, em afronta aos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco.

III. Razões de decidir

3. A CDA nº 20108268 atende aos requisitos legais formais e materiais, incluindo a correta indicação do devedor, valor, fundamento legal, origem do crédito e vinculação ao processo administrativo, conforme exigido pelo CTN e pela L. nº 6.830/80.

4. O processo administrativo que originou a penalidade observou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, inexistindo ilegalidade ou vício capaz de ensejar sua anulação.

5. A multa administrativa foi aplicada em conformidade com o art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do infrator, não caracterizando confisco ou desproporcionalidade.

6. O controle jurisdicional do ato administrativo restringe-se à análise da legalidade, não sendo possível reexame do mérito administrativo, salvo em hipóteses de flagrante arbitrariedade ou ilegalidade, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A CDA que atende aos requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2º, § 5º, da L. nº 6.830/80 é formal e materialmente válida. 2. A multa administrativa aplicada pelo Procon/MT, fundada no art. 57 do CDC, não caracteriza confisco nem afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade quando respeitado o devido processo legal e comprovada sua fundamentação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts.
5º, LIV e LV; CTN, art. 202; L. nº 6.830/80, art. 2º, § 5º; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1209757 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 23.08.2019; STJ, AgInt no RMS 49.015/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 17.12.2021; TJ-MT, Ap. Cív. nº 10274598220228110041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 12.02.2025.

(N.U 0010694-92.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, TATIANE COLOMBO, Regime de Cooperação da 2ª Câmara de Direito Público, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025)

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPOSTAS PELO PROCON. LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. BIS IN IDEM NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da recorrente, mantendo a sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal opostos em face do Estado de Mato Grosso, os quais visavam anular Certidões de Dívida Ativa oriundas de processos administrativos sancionatórios do PROCON/MT.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova oral requerida;

(ii) saber se os processos administrativos que culminaram na aplicação das multas são nulos por ausência de motivação;

(iii) saber se os valores das penalidades aplicadas são excessivos ou desproporcionais;

(iv) saber se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios caracteriza bis in idem diante da destinação de parte dos valores ao FUNJUS.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide se mostrou legítimo diante da suficiência do acervo probatório e da natureza predominantemente jurídica da controvérsia, não havendo cerceamento de defesa.

4. As decisões administrativas estão adequadamente motivadas, com observância ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, conforme preconizado pelo art. 50 da L. 9.784/1999 e art. 37, caput, da CF/1988.

5. As multas foram fixadas com base nos critérios legais previstos no art. 57 do CDC, não configurando excesso, confisco ou desproporcionalidade passível de revisão judicial.

6. Os honorários advocatícios de sucumbência previstos no art. 85 do CPC/2015 não se confundem com os valores destinados ao FUNJUS, possuindo finalidades distintas e sendo ambos legalmente exigíveis.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se dá com base em elementos suficientes e a controvérsia é de natureza jurídica.

2. A motivação padronizada, quando suficiente para identificar a infração e os fundamentos legais, atende aos requisitos de validade do ato administrativo sancionador.

3. A fixação das multas administrativas observando os parâmetros legais afasta a alegação de desproporcionalidade.

4. A condenação em honorários sucumbenciais não configura bis in idem, pois não se confunde com contribuições legais destinadas ao custeio da Procuradoria Pública."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts.
5º, LIV e LV; 37, caput; CDC, art. 57; L. 9.784/1999, art. 50; CPC/2015, arts.
370 e 85.

(N.U 1045808-36.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2025, Publicado no DJE 02/07/2025)

Portanto, tem-se que a decisão agravada está em perfeita consonância com o ordenamento legal e o entendimento consolidado pela jurisprudência.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026